Tribunal: TJPA
Processo: 0849308-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849308-48.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO LEVE. CÁLCULO PROPORCIONAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, reconhecendo o direito à indenização securitária de R$843,75, em razão de invalidez permanente parcial incompleta de repercussão leve, decorrente de acidente de trânsito. O Juízo
a quo
afastou o pedido de indenização por danos morais e repartiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a correta quantificação da indenização por invalidez permanente parcial incompleta conforme tabela legal; (ii) a possibilidade de fixação de indenização por dano moral em razão da negativa administrativa de pagamento; (iii) a definição dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora; (iv) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por invalidez parcial incompleta deve observar o percentual de comprometimento funcional do membro afetado e o grau de repercussão da lesão, nos termos da Lei nº 6.194/74, com redação da Lei nº 11.945/2009. No caso, a repercussão leve da lesão implica pagamento proporcional de R$843,75, conforme sentença.
4. A recusa administrativa ao pagamento da indenização, desacompanhada de conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.
5. A correção monetária incide desde a data do acidente, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação, conforme súmulas 580 e 426 do STJ.
6. Diante da omissão da sentença quanto à verba honorária, cabível a fixação de ofício dos honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º e 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por concessão da justiça gratuita ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por invalidez permanente parcial incompleta no seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de repercussão funcional da lesão, conforme tabela legal. 2. A negativa de pagamento administrativo do seguro, sem prova de conduta abusiva, não gera, por si só, dano moral indenizável. 3. Correção monetária incide desde o evento danoso e juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º; CC, art. 186; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 426 e 580; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2003552/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0849308-48.2018.8.14.0301

Juízo de Origem:
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Apelante: Luís Antônio Rodrigues Torres

Apelado (a): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Luís Antônio Rodrigues Torres contra a sentença que julgou improcedente, em parte, os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Na origem, o autor narra que, no dia 09/12/2016, na condição de passageiro de motocicleta, foi vítima de acidente de trânsito envolvendo um caminhão baú que se evadiu do local. Como consequência, sofreu graves lesões no joelho direito, submetendo-se a duas intervenções cirúrgicas, restando sequelas permanentes que o incapacitam para atividades laborais da vida civil e o serviço militar (ID 29568714).

Postula o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$13.500,00, referente à incapacidade permanente, bem como indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, diante da recusa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento administrativo, mesmo após notificação por carta com aviso de recebimento.

Citada, a recorrida apresentou contestação. Juntada réplica (ID 29568854 e ID 29568858).

Laudo pericial coligido ao caderno processual (ID 29568904).

Recorrente e recorrido apresentaram manifestação acerca do laudo pericial (ID 29568906 e ID 29568915).

A sentença afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, assim como a alegação de que a indenização securitária não seria devida pelo fato do recorrente ser militar e na ocasião estar no exercício de suas funções. No mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Luís Antônio Rodrigues Torres em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 843,75, corrigida monetariamente desde a data do acidente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais que deu causa e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. [...]” (ID 29568917).

Em razões recursais, o recorrente sustenta: I) necessidade de arbitramento da indenização no valor máximo ante a incapacidade permanente para o exercício do serviço ativo militar; II) subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem para R$3.500,00, considerando apenas o percentual de 25% sobre o valor máximo da indenização, ou seja, 25% de 13.500,00; III) que tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem ser fixados a partir da data do evento danoso; IV) que a recusa injustificada da seguradora em realizar o pagamento da indenização, mesmo diante das provas documentais que atestam o acidente e a consequente incapacidade, configura evidente violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral, independentemente de prova específica do prejuízo e; V) majorar o valor dos honorários advocatícios, tendo em vista o valor irrisório da condenação (ID 29568918).

Em contrarrazões, a recorrida reforça a manutenção da sentença, no que diz respeito ao cálculo realizado para a indenização securitária, pois em consonância aos ditames legais; honorários advocatícios e improcedência do pedido de indenização por dano moral (ID 29568921).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à correta quantificação do valor indenizatório a ser pago ao recorrente, em virtude de invalidez permanente, parcial e incompleta, com grau de repercussão leve de 25% para o joelho direito, por acidente ocorrido em 09/12/2026, evento este coberto pelo Seguro DPVAT, disciplinado pela
Lei nº 6.194/74
, com as alterações promovidas pela
Medida Provisória nº 451/2008
,
posteriormente convertida na
Lei nº 11.945/2009; cabimento ou não de indenização por dano moral; majoração de honorários devidos ao causídico do recorrente e; pertinência da fixação tanto da correção monetária quanto dos juros de mora a partir do evento danoso
.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência parcial do recorrente. O preparo é dispensado em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

2.1. Do
quantum
devido pela indenização securitária.

A sentença reconheceu que, em consonância com o laudo médico pericial acostado ao caderno processual, houve a constatação de invalidez permanente, parcial e incompleta, com grau de repercussão leve de 25% para o joelho direito do recorrente. Pontuou, ainda, que o perito esclareceu que há limitação dos últimos graus de flexão do joelho, porém sem invalidez para a vida produtiva (ID 29568904).

O ponto central do recurso diz respeito à correta aplicação da tabela indenizatória constante do anexo da
Lei nº 6.194/74
, com a redação dada pela
Lei nº 11.945/2009
, que instituiu critérios objetivos e percentuais específicos de indenização por invalidez permanente, conforme o grau de comprometimento funcional do membro ou órgão atingido.

O art. 3º da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as
indenizações
por morte,
por invalidez permanente
, total ou
parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão
, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifos)

O laudo pericial é categórico ao apontar
invalidez permanente parcial incompleta
, circunstância que impõe, por força de lei, a aplicação proporcional da indenização securitária. Nesse aspecto, faz-se necessária a distinção entre as hipóteses de invalidez total, invalidez parcial completa e invalidez parcial incompleta.

Neste contexto, não assiste razão o recorrente.

A sentença efetuou os cálculos em conformidade aos ditames legais, notadamente os acima transcritos, vez que a indenização devida corresponde ao percentual de 25% sobre o valor base de R$13.500,00 (“Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo” texto retirado do anexo ao art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com atualizações), ou seja, R$3.375,00, seguida de nova e necessária redução de 25% considerado o grau de repercussão leve do membro afetado, o que alcança o valor de R$ 843,75.

Na hipótese, o grau de repercussão da lesão foi classificado como
“leve”
, e, consoante o anexo do ato normativo referido, para lesões de repercussão leve, aplica-se
25% do percentual previsto para o segmento corporal afetado
, o qual, no caso do joelho direito, corresponde a 25%.

Assim sendo, a correta operação de cálculo deve observar a seguinte fórmula:
25% de 25% de R$ 13.500,00 = 0,25 x 0,25 x R$ 13.500,00 = R$ 843,75
.
O recorrente, portanto, faz
jus
à indenização securitária no valor de
R$ 843,75, consoante consignado na sentença recorrida.

É imperioso sublinhar que este entendimento encontra respaldo não apenas na letra da lei, mas em sólida jurisprudência, senão, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE ESTIMADA EM 70% CAUSADA PELA PERDA ANATÔMICA/FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Autor que pretende o recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT por ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 08/12/2013, que resultou na amputação da sua perna esquerda (infrapatelar) e sequelas de caráter permanente. 2. Produzida a prova pericial, o perito concluiu que o demandante apresenta incapacidade parcial e permanente completa estimada em 70% (setenta por cento) em razão da perda anatômica/funcional do membro inferior esquerdo. 3. Após impugnação apresentada pela ré, o perito retificou o laudo em atendimento às alterações trazidas pela lei nº. 11 .945/2009, concluindo que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente incompleta por acidente estimada em 52,5% (cinquenta e dois e meio por cento), devido à redução funcional em grau máximo (75%) do uso do membro inferior esquerdo (70%). 4. Juízo a quo que condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) referente a 70% (setenta por cento) do valor máximo do seguro DPVAT, descontado o valor pago em sede administrativa (R$ 4 .725,00). 5. Apelo da ré, pugnando pela reforma da sentença para que a condenação seja no valor total de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com o grau de invalidez permanente apurado e calculado nos exatos termos da Tabela Legal, já deduzido o pagamento realizado na esfera administrativa. 6. Assiste razão à apelante.
7. Acidente de trânsito ocorrido após a promulgação da Lei nº. 11.945/2009, que alterou o artigo 3º, da Lei nº. 6.194/74, instituindo tabela com a graduação de percentuais de perda decorrentes de cada dano corporal.
Laudo pericial que foi, inclusive, retificado neste sentido.
8. A importância a ser paga pela ré deve levar em conta a lesão identificada pelo perito, - invalidez permanente parcial incompleta em razão da redução funcional do uso do membro inferior esquerdo em 70%, devendo o cálculo ser feito da seguinte forma: 70% (grau da lesão) x (75% x 13.500,00 valor total da indenização), chegando-se a quantia final de R$ 7 .087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 9. Do valor total a que o autor faz jus, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser subtraída a quantia já paga (R$ 4 .725,00, quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), o que resulta no montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
10. Sentença que deve ser reformada nos termos requeridos pela ré. 11. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00097872920168190021 202200186224, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 25/01/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023) (grifos)

No mesmo sentido:

EMENTA: Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Laudo pericial incoerente. Invalidez permanente parcial incompleta configurada. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, com base em laudo pericial que atestou invalidez permanente, mas respondeu aos quesitos de forma incoerente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se configurada invalidez permanente apta a ensejar na condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT. III. Razões de decidir 3. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.
In casu
, considerando que o laudo pericial, apesar de incoerente, permite aferir a existência de lesão permanente parcial incompleta do membro inferior em grau intenso (75%), impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.
Reforma da sentença que se impõe. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.712,50, já abatida a quantia paga administrativamente, corrigido a partir da data do acidente e acrescido de juros de mora.
Tese de julgamento: Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme previsto na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046030220198140051 22556286, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Outrossim, não há nos autos qualquer comprovação de que a invalidez do recorrido atinja a totalidade do segmento corporal ou que seja de natureza completa. Ao contrário, o próprio laudo pericial expressamente aponta tratar-se de invalidez
parcial incompleta
, o que impede a fixação de percentual máximo.

2.2. Da indenização por danos morais.

No caso em exame, revela-se impertinente a pretensão de indenização por danos morais deduzida pelo recorrente, haja vista que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado na negativa de pagamento da indenização securitária no âmbito administrativo, não configura, por si só, causa geradora de dano extrapatrimonial indenizável.

O ordenamento jurídico brasileiro, à luz do art. 186 do Código Civil, exige, para a caracterização do dever de indenizar, a demonstração de ato ilícito, consubstanciado em conduta que extrapole os limites do razoável exercício de direito, gerando lesão concreta a direito da personalidade ou à esfera anímica do indivíduo.

No presente feito, não há qualquer elemento nos autos que comprove que a conduta da recorrida. tenha se revestido de carga ofensiva, vexatória ou abusiva, apta a ensejar abalo psicológico ou sofrimento moral ao apelante.

Ao contrário, o que se constata é que a resistência da seguradora em adimplir a obrigação contratual decorreu de sua interpretação do conjunto probatório apresentado na via extrajudicial, no exercício legítimo de seu direito de discutir a extensão e os pressupostos da cobertura securitária. Tal conduta, ainda que posteriormente rechaçada em Juízo, está amparada pelo direito de defesa e pela prerrogativa de submeter a controvérsia à apreciação jurisdicional, não se podendo extrair daí, por via reflexa, o dever automático de compensação moral.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência sedimentada, tem reiteradamente decidido que:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS. MORA POR PERÍODO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
Caso concreto no qual não foi apontada outro fato excepcional, além do atraso na entrega do imóvel por 6 (seis) meses após o período de tolerância.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2003552 SP 2022/0146704-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023) (grifos)

Na espécie, ausente qualquer demonstração de que o comportamento da seguradora tenha transcendido os limites do exercício regular de um direito subjetivo, inexiste fundamento fático ou jurídico que autorize a pretendida reparação moral, motivo pelo qual deve ser mantida, nesse ponto, a sentença vergastada.

2.3. Correção monetária e juros de mora - Fixação do termo inicial.

Rejeita-se a alegação do recorrente de que os juros de mora e a correção monetária deveriam incidir a partir da data do evento danoso, no âmbito de indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT, porquanto tal pretensão colide frontalmente com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, nos termos da Súmula 580 do STJ: "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez permanente é devida desde a data do evento danoso", o que se refere exclusivamente à atualização do valor da indenização pela perda do poder aquisitivo da moeda.

No que diz respeito aos juros de mora, contudo, impende destacar o teor da Súmula 426 do STJ, segundo a qual: "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação", e não da data do sinistro.

Destarte, não há falar em incidência simultânea de ambos os encargos moratórios desde o evento danoso, como pretende o recorrente, sendo correta a fixação da correção monetária a partir da data do fato lesivo e dos juros de mora a partir da citação.

2.4. Da majoração dos honorários devidos ao patrono do recorrente.

O recorrente pleiteia a majoração dos honorários devidos ao seu causídico ante o valor irrisório da condenação. Todavia, a sentença foi omissa quanto ao percentual devido por cada parte à título de honorários advocatícios e à base de cálculo, não tendo sido opostos embargos de declaração para sanar tais omissões. Acerca da parte dispositiva da sentença, destaca-se:

“Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais que deu causa e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.” (ID 29568917 - p. 2).

Sobre a possibilidade de fixação de honorários quando omissa a sentença, trago o julgado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - TÍTULO EXECUTIVO - DOCUMENTO IDÔNEO - ASSINATURA - GERENTE DA FAZENDA - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - CAUSA DEBENDI - SERVIÇOS REGULARMENTE PRESTADOS - ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR - ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA OMISSA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO. A nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias ou de recibo da prestação dos serviços, com assinatura do adquirente, é prova escrita suficiente ao ajuizamento do procedimento monitório. Em observância à Teoria da Aparência, deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos realizados por pessoas aparentemente autorizadas para a representação. Ao discutir a causa debendi incumbe ao requerido/embargante o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não se desvencilhando a parte ré de tal ônus, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos monitórios e respectiva constituição de pleno direito do título executivo judicial constitui medida impositiva.
Consoante orientação do STJ, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de ofício em caso de sentença omissa, sem que isso configure reformatio in pejus.
V: Se os valores da condenação, do proveito econômico e da causa se mostrarem excessivos, é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, mediante interpretação extensiva do art. 85, § 8º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10604170011505002 Santo Antônio do Monte, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021) (grifos)

Sendo assim, em atenção ao disposto no art. 85, §2º do CPC, bem como ao entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se fixar, de ofício, os honorários advocatícios de sucumbência, que devem corresponder a 12% sobre o valor atualizado da condenação, já se considerando os honorários recursais a serem pagos pelo recorrente, ante a sucumbência mínima da recorrida. Anoto, que resta suspensa a exigibilidade da verba considerando que ao recorrente foi deferido os benefícios da justiça gratuita.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença
inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026